Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-06.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000698-06.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALMIRO PROCOPIO DA CRUZ

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Almiro Procopio da Cruz contra sentença parcialmente favorável proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A. O autor, consumidor analfabeto e aposentado, impugna descontos mensais realizados em sua conta bancária, no valor de R$ 31,70, sob a rubrica “Cesta Básica Expressa”, serviço cuja contratação afirma jamais ter autorizado. A sentença reconheceu a inexistência do débito, determinou a restituição simples do valor descontado e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em sede recursal, o apelante pleiteia: (i) devolução em dobro dos valores; (ii) indenização por danos morais; e (iii) afastamento da multa por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável; (iii) determinar se é cabível a multa por litigância de má-fé imposta ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requisitos formais no contrato bancário apresentado, conforme exige o art. 595 do Código Civil, invalida a contratação, sobretudo diante da condição de analfabetismo do consumidor.

Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação em caso de inversão do ônus da prova, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

A cobrança indevida constitui falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A restituição em dobro é devida mesmo sem prova de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ no EAREsp 1.501.756-SC.

Inexistem elementos que caracterizem dano moral indenizável, pois os descontos indevidos não ultrapassam o patamar do mero aborrecimento.

A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo ou comportamento temerário, o que não se verifica no exercício regular do direito de ação, especialmente em se tratando de relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requisitos formais em contrato assinado por pessoa analfabeta invalida o ajuste.

A cobrança indevida de valores não contratados caracteriza falha na prestação do serviço e enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou conduta temerária, sendo indevida quando ausente o elemento subjetivo.

O desconto não autorizado em benefício previdenciário, por si só, não gera dano moral indenizável se não demonstrada lesão concreta aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 595; CPC, arts. 81 e 487, I; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJ-BA, APL 8002053-73.2020.8.05.0041, Rel. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 10.11.2023; TJ-BA, APL 8025097-76.2022.8.05.0001, Rel. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30.11.2024; TJ-BA, APL 8091972-33.2019.8.05.0001, Rel. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 15.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000698-06.2021.8.05.0231, em que figuram como apelante
ALMIRO PROCOPIO DA CRUZ
e como apelada
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,
Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02